Tribunal: TJBA
Processo: 8001351-87.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001351-87.2024.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RANAEL SANTANA OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER, CRIANÇA E IDOSO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RETRATAÇÃO POSTERIOR DA VÍTIMA DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. TENTATIVA DE MITIGAR A GRAVIDADE DO FATO ILÍCITO. AUTORIA E MATERIALIDADE CABALMENTE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SÚMULA 589 DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DA MORADORA DO IMÓVEL ONDE TAMBÉM RESIDIA O RÉU. DOSIMETRIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Ranael Santana Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal contra mulher por razões de gênero (art. 129, § 13, CP); lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, CP); tentativa de lesão corporal contra ascendente (art. 129, § 9º c/c art. 14, II, CP); ameaça (art. 147, CP), por três vezes em concurso formal; e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), todos em concurso material, fixando-se a pena em 1 ano de reclusão, 1 ano, 10 meses e 10 dias de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, com concessão de sursis. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, invocou o princípio da bagatela imprópria, e alegou nulidade quanto à condenação por posse de arma, defendendo a tese de violação de domicílio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) verificar se a prova é suficiente para sustentar a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal, tentativa de lesão e ameaça, mesmo diante da retratação da vítima; (II) apurar se a reconciliação do casal e a ausência de reiteração criminosa autorizariam a aplicação do princípio da bagatela imprópria; (III) analisar a validade das provas referentes à posse irregular de arma de fogo frente à alegação de violação do domicílio. III. RAZÕES DE DECIDIR prova da materialidade dos crimes de lesão corporal é robusta e está lastreada em laudos periciais que confirmam as lesões sofridas pelas vítimas Roseneide de Jesus Silva e R.S.O, sem olvidar das declarações da vítima Aurelino Leoncio da Silva e testemunhas de acusação, colhidas sob o crivo do contraditório. A "retratação" da vítima Roseneide em juízo não descaracteriza os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, sobretudo diante da coerência entre os relatos das demais vítimas e testemunhas e os documentos acostados aos autos. A tentativa de mitigação da gravidade de crimes é típico do delitos cometidos em contexto de violência doméstica, conforme reconhecido pelo STF no julgamento da ADI 4.424. A ausência do depoimento da vítima menor R.S.O em juízo não compromete a validade da prova, diante da suficiência do conjunto probatório, composto por laudo pericial, fotografia, declarações da genitora e demais testemunhos. As ameaças proferidas pelo réu, com uso de faca, foram confirmadas por múltiplas testemunhas e dirigidas indistintamente às três vítimas, inclusive à criança e ao idoso, evidenciando dolo e periculosidade na conduta. O princípio da bagatela imprópria é inaplicável aos crimes de violência doméstica, nos termos da Súmula 589 do STJ, sendo irrelevante a posterior reconciliação do casal ou o decurso de tempo sem novas ocorrências. A alegada violação de domicílio é afastada diante da autorização expressa e voluntária da coabitante Roseneide, para que os policiais ingressassem no imóvel, o que legitima a apreensão da arma e valida a prova colhida. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fixação das reprimendas no mínimo legal, reconhecimento do concurso material e formal e concessão do sursis, não havendo qualquer vício a ser sanado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 14, II; 59; 68; 129, §§ 9º e 13; 147; Lei nº 10.826/03, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.424, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 09.02.2012; STJ, Súmula nº 589; STJ, AgRg no RHC 138.761/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 02.03.2021; STF, AgRg no HC 191.508, Rel. Min. Roberto Barroso, T1, j. 11.11.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8001351-87.2024.8.05.0106, da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA, tendo como apelante RANAEL SANTANA OLIVEIRA e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.